Tribunal: TJPA
Processo: 0006228-50.2018.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006228-50.2018.8.14.0048

EMBARGANTE: EDMILSON SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. ACLARATÓRIOS. REFORMA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante contra a sentença e o acórdão que não se manifestaram sobre a reforma da dosimetria da pena, que é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega que
todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas por esse TJPA,
ex officio
, para a correção dos erros na dosimetria da pena via Embargos de Declaração, requerendo assim a reforma da pena.

III.

Razões de decidir

3.

O efeito translativo, pelo qual o recurso também devolve ao órgão recursal toda a matéria não atingida pela preclusão, ou seja, as matérias de ordem pública, permite ao Tribunal a análise de qualquer matéria de ordem pública, observada a restrição da vedação da
reformatio in pejus
e também a vedação da Súmula 160 1, do STF. Assim, mesmo que a tese ventilada nos aclaratórios não esteja incorporada nas razões do recurso primário, sua verificação pelo colegiado não fica inviabilizada por este fato.

4.

A reforma da pena faz-se necessária, uma vez que a valoração do vetor consequência se revelou inidônea, pois o argumento de que a
res
não foi devolvida, não pode ser fundamento apto a elevar a pena-base, sendo elementar do tipo.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Embargos conhecido e acolhido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Efeito translativo que devolve toda a matéria para análise, mormente as de ordem pública, que podem ser analisadas em sede de aclaratórios. Reforma da pena que se faz necessária, ante a fundamentação inidônea do vetor consequência.

Dispositivos relevantes: art. 59 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 0802159-68.2022.8.12.0011 Coxim, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023; STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006228-50.2018.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
EDMILSON SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 14677533

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EDMILSON SILVA DOS SANTOS
, contra Acórdão de Id. 14677533, por meio do qual foi dado improvimento à apelação.

O embargante foi condenado à 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, II, c/c § 2º-A, I, e art. 70, todos do CP (Roubo Majorado).

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no julgado, alegando: (i)
que todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas por esse TJPA,
ex officio
, para a correção dos erros na dosimetria da pena via Embargos de Declaração.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

É cediço que o efeito principal do recurso de APELAÇÃO é o devolutivo, em que se delimita o escopo da matéria a ser apreciada pelo Tribunal
ad quem
.

Não se pode olvidar, entretanto, também da existência do efeito translativo, pelo qual o recurso também devolve ao órgão recursal toda a matéria não atingida pela preclusão, ou seja, as matérias de ordem pública. Tal efeito permite ao Tribunal a análise de qualquer matéria de ordem pública, observada a restrição da vedação da
reformatio in pejus
e também a vedação da Súmula 160 1, do STF.

Assim, mesmo que a tese ventilada nos aclaratórios não esteja incorporada nas razões do recurso primário, sua verificação pelo colegiado não fica inviabilizada por este fato.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL – FURTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS, E NÃO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE EMPECILHO PARA ACLARATÓRIOS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ELEMENTO DE CONVENCIMENTO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A alegação de inexistência dos vícios do art. 619, do Código de Processo Penal, não se identifica com requisito de admissibilidade dos aclaratórios. Além do efeito devolutivo, a apelação criminal possui o efeito translativo, que permite ao órgão ad quem a apreciação de matérias não sujeitas à preclusão, vedado o reformatio in pejus. Assim, a ausência de pedido no recurso primário não obsta o conhecimento dos respectivos aclaratórios. Constatado que "informação" fornecida pelo acusado de localização da res furtiva foi essencial para sua condenação, imperioso o reconhecimento da confissão espontânea. Embargos de Declaração defensivos que se acolhem, ante a necessidade de ajuste na condenação. (TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 0802159-68.2022.8.12.0011 Coxim, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023) .

Desse modo, ainda que não haja no pedido de apelação, isso não gera obstáculo à análise dos embargos de declaração.

A Procuradoria-Geral de Justiça argumenta que:

“
A doutrina e a jurisprudência ensinam que, quando da definição da pena base, o julgador, primeiramente, deve considerar o valor mínimo da pena e, ao analisar as circunstâncias judiciais, caso encontre desfavoráveis ao réu, deverá, de forma fundamentada, se afastar daquele mínimo. Outrossim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa - (STJ - AgRg no HC: 674411 SP 2021/0187830-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julg.: 19/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Pub.: DJe 25/10/2021). Contudo, afirma-se que a pena base fixada pelo juízo a quo, acima do mínimo legal, é desproporcional, pois houve equívoco quando da fundamentação das consequências do crime, pelo que tais argumentos devem ser revistos por esse E. TJE/PA. Isso porque a consideração sobre o prejuízo patrimonial, pelo fato do objeto subtraído não ter sido recuperado pela vítima, constitui uma consequência natural da ação criminosa, portanto, elementos do próprio tipo penal. Desta feita, ao contrário da afirmação do juízo a quo, não houve circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Não existindo motivos justos para afastar a pena base do mínimo legal, aquela pena deve ser fixada no menor patamar, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 157 do Código Penal”.

Da análise dos autos é possível aferir que o embargante tem razão, sendo a abordagem ministerial escorreita. De fato, a sentença registrou que:

“a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que as vítimas não recuperaram todos seus bens”.

Deste modo, é possível aferir sem pestanejar, que a sentença do magistrado se mostrou equivocada ao fundamentar de forma inidônea a circunstância judicial consequência, eis que tais argumentos fazem parte do tipo, não servindo de base para a exasperação da pena.

Observemos nossa jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito. 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. 4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado. 5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações. 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas. (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Logo, forçoso concluir que há necessidade de reforma da pena-base e tendo sido a única circunstância judicial valorada de forma negativa, mister que a pena-base reste em seu mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Observando a causa de aumento constante do art. 157, §2º-A, I, do CPB, eleva-se a pena em 2/3, ficando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena de multa essa que não foi exasperada pelo juiz sentenciante.

Ainda, foi aplicado o concurso formal, elevando-se a pena em 1/6, de modo que a pena deve ser fixada em definitivo no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, a fim de reformar a pena-base, excluindo a circunstância judicial da consequência e tornar a pena em definitivo no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024